Tribunal: TJSP
Processo: 2014292-82.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Revisão Criminal. Réu condenado definitivamente pelo crime de tráfico de drogas. 1. Afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06 que não se mostra desarrazoado. 2. Hipótese que comporta fixação do regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade. Circunstâncias indicadas no acórdão hostilizado que não se mostram aptas a assentar o regime

Ementa:
Revisão Criminal. Réu condenado definitivamente pelo crime de tráfico de drogas. 1. Afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06 que não se mostra desarrazoado. 2. Hipótese que comporta fixação do regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade. Circunstâncias indicadas no acórdão hostilizado que não se mostram aptas a assentar o regime inicial fechado. Pedido deferido em parte.